Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONCESSÃO. FILHA MAIOR ACOMETIDA DE CÂNCER E EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE COMPROVADA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de os pais prestarem alimentos se extingue, mas a obrigação pode permanecer, lastreada nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e se prolonga após a maioridade se o filho não tem condições de subsistir por seu próprio esforço.
3. Comprovado nos autos que a autora está incapacitada, no momento, de arcar com o seu próprio sustento, em razão dos sérios problemas de saúde que enfrenta, faz jus aos alimentos provisórios pretendidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.